Tribunal: TJSP
Processo: 0017529-65.2013.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000772841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0017529-65.2013.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
RAFAEL SILVA CINTRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não receberam a questão preliminar arguida, no
mérito negaram provimento ao apelo ajuizado em prol de Rafael Silva Cintra, mantendo-
se a r. sentença, como prolatada. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto No 39.850
Apelação Criminal no 0017529-65.2013.8.26.0361
Mogi das Cruzes
Apelação Criminal no 0017529-65.2013.8.26.0361
Comarca de Mogi das Cruzes 1a Vara Criminal
MM. Juiz dr. Freddy Lourenço Ruiz Costa
Apelante: Rafael Silva Cintra
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 39.850
1 Trata-se de apelação interposta em favor José
Rafael Silva Cintra, que foi condenado ao cumprimento de pena
corporal de dois anos de reclusão, em regime prisional aberto, mais o
pagamento de dez dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração
aos ditames do artigo 184, § 2o, do Código Penal, substituída a aflitiva
por restritiva de direitos consistente em prestação de serviços
comunitários, também por dois anos, a serem fixados no Juízo das
Execuções Criminais, mais o pagamento de vinte dias-multa, também
no piso legal mínimo (fls. 288/295).
Aduz a Defesa do apelante, preliminarmente, que o
anterior patrono do réu deve ser penalizado nos termos do artigo 265,
do Código de Processo Penal, porque, intimado duas vezes para tal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Voto No 39.850
Apelação Criminal no 0017529-65.2013.8.26.0361
Mogi das Cruzes
não ofertou razões de apelo, tendo promovido abandono do patrocínio
do imputado. No mérito postula a absolvição, por atipicidade da
conduta, uma vez que os titulares dos direitos autorais não foram
identificados as fls. 09/10, além do que sua apreensão com 150 DVD's
se mostra questão materialmente atípica, já que ele não conhecia a
existência da proibitiva de sua conduta, tampouco obrou com dolo,
não tendo os videofonogramas sido contemplados pelo legislador
como objetos do crime imputado. Também pretende absolvição por
insuficiência probatória da materialidade, já que o termo de fl. 06 não
atende aos requisitos do artigo 530-C, do CPP, além de que o exame
pericial de mostra insuficiente, tendo sido ouvido apenas um policial
quanto à apreensão em questão, de forma parcial, pela natureza da
função que exerce. Supletivamente pretende a absolvição, nos termos
do artigo 386, VII, do aludido Codex (fls. 326/332).
Em contrarrazões, o doutor Promotor de Justiça
requereu a manutenção da sentença, como prolatada (fls. 334/349).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor Manoel Cirilo Rodrigues, foi no sentido de reiterar a
questão preliminar defensiva arguida, e no mérito, pela manutenção
do édito monocrático, como prolatado (fls. 355/365).
Este, em síntese, é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Voto No 39.850
Apelação Criminal no 0017529-65.2013.8.26.0361
Mogi das Cruzes
2 Por primeiro, deixa-se de acolher a questão
preliminar arguida, atinente a tema absolutamente estranho às
questões jurisdicionais ora em análise, acrescentando-se que, demais,
não foi antes invocada em Primeiro Grau, senão apenas em fase
recursal, não havendo, portanto, que aqui ser decidido sobre tema
relativo a atuação profissional de causídico, de forma originária,
quando tal reclamo, repita-se, estranho aos fatos da denúncia, não
foram submetidos à apreciação em sede de Juízo monocrático.
Aliás, tal questão, de natureza administrativa,
poderia, se o caso, ser submetida a qualquer tempo ao Magistrado que
presidiu a tramitação da ação, até o momento anterior à remessa dos
autos a esta Corte, vez que não está adstrita a formalismos de natureza
recursal, esses sim, relativos ao mérito da presente ação, bem distinto
do tema levantado.
Nenhum prejuízo há, inclusive, em formulação do
pleito, inicialmente, no Juízo de origem, mesmo depois do retorno dos
autos a esse, com trânsito em julgado.
E no mérito, há que se manter íntegra a r. sentença.
A materialidade foi sobejamente demonstrada pela
apreensão e perícia dos DVD's em questão, na expressiva quantidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Voto No 39.850
Apelação Criminal no 0017529-65.2013.8.26.0361
Mogi das Cruzes
de 150 exemplares, conforme fls. 05/06 e 9/10, observando-se que a
perícia efetivada examinou, também, os conteúdos dos mesmos, e não
apenas seus encartes, constatando a contrafação grosseira que
caracterizavam, de videofonogramas originais.
Muito embora da juntada, pela Defensoria, de
ementas de fls. 328/329, inclusive da lavra desta Relatoria, dando
conta da não indicação dos detentores dos direitos autorais dessa
forma violados, de se observar que são atinentes a julgamentos
ocorridos nos distantes anos de 2008 e 2009, quando a mais recente
Súmula do STJ, de número 574, de 2016, adotada por este Relator, na
parte em seguida abordada, estabelece ser desnecessária a
identificação dos titulares dos direitos autorais violados, ou de seus
representantes. Portanto, tendo sido de há muito modificado o cenário
de natureza penal relativo à questão.
Sobre o tema, quanto a quem sejam os detentores
dos direitos autorais violados, preleciona Julio Fabrini Mirabete: -
Sujeito passivo é o autor da obra, seus herdeiros ou sucessores, ou
seja, o detentor do direito autoral, que pode ser objeto de
transferência, no todo ou em parte. O direito de autor é regulado
pela Lei no 9.610, de 19-2-1998. Sujeitos passivos podem ser
também os titulares dos direitos conexos, que são os dos artistas
intérpretes ou executantes da obra literária ou artística (atores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Voto No 39.850
Apelação Criminal no 0017529-65.2013.8.26.0361
Mogi das Cruzes
cantores, músicos, bailarinos etc.), dos produtores fonográficos
(que têm a iniciativa e a responsabilidade econômica da primeira
fixação do fonograma ou da obra audiovisual, qualquer que seja o
suporte utilizado) e das empresas de radiodifusão (que têm o
direito de autorizar ou proibir a retransmissão, fixação e
reprodução de suas emissões) (arts. 89 a 100 da Lei no 9.610/98)
(in Código Penal Interpretado, 6a edição, Atlas, p. 1722, 1998, São
Paulo).
Não é em sentido diverso o entendimento de
Damásio de Jesus, a dar conta, pois, da verdadeira impossibilidade da
investigação chegar a alcançar, por vezes, todos os prejudicados pelo
ato ilícito, tal tendo como corolário a impossibilidade, também, da
denúncia elencar os aludidos sujeitos passivos.
Nesse sentido: “Sujeito passivo É o autor ou o
terceiro titular do direito autoral sobre a obra intelectual. Pode
ser também o artista, produtor ou intérprete executante (§§ 1o ao
3o) (in Código Penal Anotado, 19a edição, Saraiva, p. 709, 2009, São
Paulo).
E quanto à questão já decidiu, à unanimidade, esta
Colenda Corte, conforme v. Acórdão da lavra do eminente
Desembargador Sérgio Coelho, quando do julgamento da apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Voto No 39.850
Apelação Criminal no 0017529-65.2013.8.26.0361
Mogi das Cruzes
990.09.147720-6, pela sua Nona Câmara Criminal: “(...) não é
possível cogitar-se de atipicidade por falta de especificação do
sujeito passivo, uma vez que para a caracterização do delito, que é
classificado como crime formal, basta a ocorrência da violação,
que, como já mencionado, se dá de variadas formas,
independentemente de resultado naturalístico, ou seja, perda
patrimonial. Ademais, como bem salientou a douta Procuradoria
Geral de Justiça, “exigir a identificação e oitiva dos artistas, com
todo o respeito, é inviabilizar de vez a luta contra a pirataria. Não
é difícil imaginar como seria difícil trazer a Juízo um famoso
como Roberto Carlos ou mesmo o quase ignoto 'Lima', autor de
'Gatinha Manhosa', cuja imagem aparece às fls. 32 do laudo.
Como bem lembrou a Promotora, trata-se de crime perseguível
mediante ação penal pública incondicionada, dispensando a
manifestação da vítima. Cabia ao réu demonstrar que possuía
autorização para explorar as obras, e não ao Ministério Público
fazer prova negativa”.
No mesmo diapasão esta Câmara tem decidido,
inclusive, quanto à inclusão de videofonogramas na proteção penal: -
“Com efeito, como bem asseverou o douto representante do
Parquet em suas razões recursais, além de o videofonograma
(DVD) ser espécie de obra intelectual, ele contém não só as
características de vídeo (imagem), mas também de fonograma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Voto No 39.850
Apelação Criminal no 0017529-65.2013.8.26.0361
Mogi das Cruzes
(som), e, portanto, contém todas as características do fonograma,
com o acréscimo de outras, estando, assim, contido no § 2o do
artigo 184 do Código Penal. E seria um contrassenso repreender
com maior rigor aqueles que violam direitos autorais expondo à
venda reproduções de obras auditivas (CDs), e com benevolência
aqueles que expõem à venda reproduções de obras mais
sofisticadas que contenham som e imagem (DVDs).” (RSE
0059939-06.2009.8.26.0224, rel. Des. Louri Barbiero, julg. em
30/06/2011).
Nenhuma irregularidade emerge, demais, do teor de
fls. 05/06, vez que, como estabelecido no artigo 530-C, do CPP, esse
termo, subscrito por duas testemunhas, descreve exatamente a
natureza e quantidade dos bens apreendidos, não constando do texto
do dispositivo que cada qual tenha que ser “pormenorizado e
discriminado” (fl. 331).
De resto, a prova da apreensão do material
falsificado em poder do apelante é substancial, estando o termo a ela
atinente corroborado pelas palavras de Evandro C. Mendes, miliciano
participante da abordagem e detenção do acusado, quando estava na
posse dessas mídias, em mãos e também em uma sacola, próximo a
terceiro que demonstrava interesse em sua aquisição, quando o réu
empreendeu fuga, todavia foi alcançado e detido ainda em poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Voto No 39.850
Apelação Criminal no 0017529-65.2013.8.26.0361
Mogi das Cruzes
delas, quando admitiu a esse miliciano que as trazia consigo para fim
de venda, alegando assim agir para prover sua família.
De se observar que esse miliciano não foi
contraditado, daí porque a alegação, em sede recursal, de que, por sua
profissão, depôs de forma parcial, não encontra nenhum amparo legal,
nem fático.
E a confirmar a imparcialidade de sua narrativa tem-
se a versão judicial do próprio apelante, quanto a serem verdadeiros
os fatos da denúncia, acrescida da justificativa de que assim agiu
porque na ocasião encontrava-se desempregado, confirmando, porém,
que adquiriu as 150 mídias para revendê-las, o que denota que em
verdade possuía razoável poder aquisitivo na ocasião.
Demais, a alegação que fez de incidência de estado
de necessidade, como bem referido a fl. 289, não foi provada em
nenhum momento, estando respaldada, portanto, apenas nas próprias
palavras do acusado.
Por derradeiro, a alegação de que o apelante
desconhecia que estava a delinquir não encontra guarida, quer no
artigo 3o, do Decreto-Lei no 4657/42, como também no seu
sintomático comportamento quando se pôs em fuga, prestes a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Voto No 39.850
Apelação Criminal no 0017529-65.2013.8.26.0361
Mogi das Cruzes
concretizar uma venda, ao notar a aproximação da polícia.
As penas foram estabelecidas nos pisos mínimos,
com fixação de regime prisional aberto e concessão das benesses dos
artigos 44 e seguintes, do CP, nada havendo a ser modificado no édito
monocrático.
Isto posto, não recebida a questão preliminar
arguida, no mérito nega-se provimento ao apelo ajuizado em prol de
Rafael Silva Cintra, mantendo-se a r. sentença, como prolatada.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator